Tribunal: TJDFT
Processo: 0710617-13.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0710617-13.2017.8.07.0001 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ALICE SIBELE ALMEIDA DA ROCHA GALIANO, BRUNO DE CARVALHO GALIANO DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., fundamentado no artigo 1.021 c/c 1030, §2o, ambos do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. O agravo não merece sequer ser conhecido, uma vez que incabível agravo interno contra decisão de inadmissão de recurso especial. A propósito, a Corte Superior entende que “constitui erro grosseiro a interposição de recurso equivocado, quando o recurso correto para impugnar determinada decisão judicial encontra suas hipóteses de cabimento delineadas claramente na legislação” (AgInt no AREsp 1481918/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 2/12/2019, DJe 5/12/2019) Assim, NÃO CONHEÇO do recurso de id. 14579306. Por fim, em atenção ao pedido de id. 14579306 - pag. 18, determino que as publicações anteriormente requeridas em nome do advogado RAFAEL SGANZERLA DURAND, OAB/DF 27.474 sejam substituídas e realizadas em nome de NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Órgão Julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033